Tribunal: TJSP
Processo: 0009090-33.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado – Asfixia (artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal) – Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência - Decisão dos jurados é soberana - Resultado do julgamento conforme a evidência dos autos - Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos -

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado – Asfixia (artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal) – Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência - Decisão dos jurados é soberana - Resultado do julgamento conforme a evidência dos autos - Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos - Manutenção da qualificadora (meio cruel) - Decisão dos jurados em consonância com a prova – Pena-base reconduzida ao mínimo legal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.